Tribunal: TJMT
Processo: 0001147-29.2010.8.11.0099
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001147-29.2010.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), OSNI VANDERLINDE - CPF: 478.201.369-87 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, II e III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

A legislação processual exige a intimação pessoal da parte para sanar a inércia antes de determinar a extinção do processo, evitando possíveis prejuízos ao direito de ação. 4. No caso concreto, não houve intimação pessoal da Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da
Ação de Constituição e Servidão Administrativa
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em suas razões recursais, alega que ajuizou a presente ação objetivando a instituição de servidão administrativa e imissão na posse para implementação da linha de transmissão de eletricidade denominada Nova Monte Verde, interligando a Subestação de Nova Monte Verde à Subestação de Juruena.

Pontua que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para autorizar a imissão provisória na posse provisória, diante da urgência e relevância da construção de linha de distribuição. O Requerido, apesar de devidamente citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa.

Salienta que, ciente do decurso do prazo, requereu o julgamento antecipado da lide. No entanto, antes que tal pedido fosse analisado, o processo foi suspenso para a realização dos procedimentos de digitalização dos autos.

Aduz que, ao ser intimada para se manifestar sobre a digitalização dos autos, apresentou petição apontando uma irregularidade, referente à falta de algumas folhas. Na ocasião, requereu a regularização dos autos e a posterior intimação das partes para conferência.

Argumenta que, desconsiderando sua manifestação e o pedido anterior de julgamento antecipado da lide, o Magistrado Singular proferiu sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa.

Enfatiza que, mesmo que houvesse inércia, o que não ocorreu, o Magistrado deveria tê-la intimado pessoalmente antes de extinguir o processo, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para cassar a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Insurge-se a Apelante contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, CPC, sem que o comando tenha sido precedido da intimação pessoal da Autora, conforme exige o § 1o do referido dispositivo.

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, dispõe que "O juiz não resolverá o mérito quando: [...] “
II
-
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
”;
III
-
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
". O § 1o do noticiado dispositivo legal, por sua vez, estabelece que "
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

Compulsando-se os autos do processo, verifica-se que a Apelante não foi previamente intimada para suprir a inércia ou o abandono com a advertência de extinção do feito caso a falta não fosse suprida.

Os despachos que antecederam a sentença de extinção instigavam a Apelante a juntar documentos relacionados ao imóvel que pretende a constituição definitiva da servidão.

Com efeito, após o último despacho antes da prolação da sentença, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, manifestou-se nos autos nos seguintes termos:

[...] À época do ajuizamento desta ação, a ENERGISA verificou que o Requerido era o ocupante do imóvel em questão, mas em que pese ter realizado diligências junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca a fim de se obter a matrícula do imóvel, a informação que se obteve é que o Requerido não possui nenhum registro de imóveis em seu nome. Assim, a certidão negativa juntada às fls. 281 que diz respeito à inexistência de bens em nome do Requerido, não necessariamente atesta que o imóvel em que se pretende constituir a servidão é desprovido de matrícula.

A ENERGISA diligenciou novamente no Cartório de Registro de Imóveis com o fim de tentar obter a matrícula do imóvel do Requerida, inclusive através das informações dos imóveis confrontantes, quais sejam, dos Srs. José Abel Michels e Junior Boaventura Faust, obtendo as certidões anexas.

Assim, a ENERGISA solicitou as certidões de objeto e pé de cada matrícula constantes nas certidões anexas para tentar obter informações acerca do imóvel do Requerido, razão pela qual requer novo sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. . [...].

Na sequência, os autos foram digitalizados. A
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, manifestou-se nos seguintes termos:

[...] em atenção ao r. despacho de id. 67546168, informar que, ao conferir a digitalização dos autos, constatou a ausência das fls. 130 a 148; 169 a 201; 210 a 220; e 241 a 260.

Desta forma, requer-se que, regularizada a digitalização dos autos com as folhas faltantes, sejam as partes novamente intimadas para manifestação. [...].

A pretensão da Apelante de regularizar a digitalização dos autos, apontando a falta de algumas folhas, não foi apreciada pelo Juízo de Primeira Instância.

Posteriormente, foi proferida sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, sem, contudo, proceder à prévia intimação pessoal da parte Autora, cientificando-a da possibilidade de extinção do feito por abandono, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...) Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1o). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (
Curso de Direito Processual Civil
, 41a ed. vol. I, p. 285).

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

(N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

Diante da ausência de intimação pessoal da Apelante, conforme determina a legislação, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia SA, para anular a sentença e, via de consequência, determino o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024